Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017343-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO ARRUDA DE ARAUJO - CPF: 406.012.931-34 (AGRAVANTE), JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAUJO - CPF: 378.594.391-15 (AGRAVANTE), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (AGRAVADO), RAFAEL BORTOLI - CPF: 994.701.951-91 (AGRAVADO), JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI - CPF: 946.097.561-53 (AGRAVADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA EM CONTAS BANCÁRIAS – DECISÃO QUE DETERMINOU O LEVANTAMENTO DA PENHORA – DESCABIMENTO – BLOQUEIO DE DINHEIRO QUE OBEDECE A ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

No feito executivo já existia penhora suficiente e que atendia à ordem de prioridade para fins de satisfação da execução e até mesmo para garantia do Juízo, sendo, por essa razão, desnecessária a própria prestação de garantia ofertada pelo devedor nos autos dos Embargos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO ARRUDA DE ARAÚJO e JANILRA MARIA DE ARRUDA ARAÚJO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 1004429-28.2019.811.0007, manejada em face de RAFAEL BORTOLI e JULIANA DE SOUZA FERREIRA BORTOLI, determinou a liberação dos valores constritos na execução.

Para tanto, os agravantes alegam que ainda não houve a formalização da penhora dos bens dados em garantia do Juízo pelos executados nos autos dos Embargos à Execução, razão pela qual, não deve ser autorizada a liberação dos valores penhorados nas contas bancárias dos devedores, sob pena de sofrerem prejuízos irreversíveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acertou ou não da decisão que determinou a liberação dos valores constritos na execução, em razão do efeito suspensivo obtido por meio de decisão liminar proferida nos autos dos Embargos à Execução, o qual foi precedido da devida garantia do Juízo.

Consoante se infere da decisão recorrida, o magistrado singular determinou a liberação dos valores que foram bloqueados nas contas bancárias dos executados, em decorrência da garantia ofertada nos autos dos Embargos à Execução.

Ocorre que, nos autos da ação de execução, já havia sido formalizada a penhora das contas bancárias dos devedores, ora agravados, a qual atendia ao interesse do credor, mormente por se tratar de constrição em pecúnia.

Sobre a questão, o artigo 835 do Código de Processo Civil, estabelece a seguinte ordem de penhora,
in verbis
:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Nesse particular, infere-se que, como já dito, no feito executivo já existia penhora suficiente e que atendia à ordem de prioridade para fins de satisfação da execução e até mesmo para garantia do Juízo, sendo, por essa razão, desnecessária a própria prestação de garantia ofertada pelo devedor nos autos dos Embargos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PROCESSO PRINCIPAL - REDAÇÃO DO ARTIGO 919, §1o, CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

- A decisão sucinta, desde fundamentada, não acarreta a nulidade do julgado.

-
A regra é que os Embargos do Devedor não terão efeito suspensivo, conforme dispõe o caput do art. 919, do CPC, todavia, em caráter de excepcionalidade, o §1o do citado dispositivo legal possibilita ao Juiz conferir efeito suspensivo aos embargos, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

- Ausentes os requisitos previstos em Lei, deve ser reformada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.100407-0/002, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2018, publicação da súmula em 20/09/2018)

Assim, uma vez já estabelecida a constrição sobre créditos em pecúnia, que possuem prevalência na ordem ditada pelo artigo 835 do Código de Processo Civil, deve ser reformada a decisão de base que ordenou a sua liberação nos autos da Execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e, assim, manter a constrição sobre a quantia penhorada via sistema BACENJUD, nas contas bancárias dos executados, ora agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020